Tribunal: TJSP
Processo: 2032387-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Cerne da questão trazida à baila é a suposta doação fraudulenta de imóvel promovida pelo executado em favor de sua esposa – Inconformismo trazido pelo executado contra r. decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente/agravado – Probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Cerne da questão trazida à baila é a suposta doação fraudulenta de imóvel promovida pelo executado em favor de sua esposa – Inconformismo trazido pelo executado contra r. decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente/agravado – Probabilidade do direito do agravado dada à seriedade das acusações, bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Presença de elementos suficientes que dão conta de possível fraude à execução promovida pelo executado/agravante, nos termos do artigo 792, IV, Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2032387-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
ANDRÉ LUIS CORREA NEVES, é agravado JOSÉ CORREA NEVES JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032387-39.2020.8.26.0000
No de Origem: 1027294-48.2016.8.26.0196
Agravante: André Luis Correa Neves
Agravado: José Correa Neves Júnior
Comarca: Franca 2a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a instância: Laura Maniglia Puccinelli Diniz
VOTO no 37452
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Ação de execução por quantia certa contra
devedor solvente Cerne da questão trazida à baila é a
suposta doação fraudulenta de imóvel promovida pelo
executado em favor de sua esposa – Inconformismo trazido
pelo executado contra r. decisão que concedeu o pedido
de tutela de urgência formulado pelo exequente/agravado
Probabilidade do direito do agravado dada à seriedade
das acusações, bem como perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo
Presença de elementos
suficientes que dão conta de possível fraude à execução
promovida pelo executado/agravante, nos termos do artigo
792, IV, Código de Processo Civil
Decisão mantida

Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão trasladada às fls. 47/52 (fls. 657/662 do feito principal) que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos da “ação de execução por quantia certa contra devedor
solvente” proposta pelo agravado em face do agravante, assim
deliberou:
"Vistos.
O cerne da questão trazida à baila (fls. 613/631) é a
suposta doação fraudulenta do imóvel registrado sob
matrícula n. 92.681, promovida pelo executado André
Luís Correa Neves em favor de sua esposa, Sra. Débora
Morais Correa Neves, ocorrida em 16 de dezembro de
2016 (fls. 615).
Ocorre que, no mesmo dia da referida doação, o
executado manifestou-se voluntariamente no presente
feito
(fls.
133/135),
dessumindo-se
que
já possuía
conhecimento de sua condição de devedor, levantando-
se suspeitas acerca das reais intenções pelas quais
promoveu a doação de um imóvel de tão vultoso valor à
sua esposa, com quem é casado no regime de
separação total de bens.
Outrossim, nos autos da Ação de Execução, Processo n.
1007920-75.2018, em trâmite pela E. 5a Vara Cível desta
cidade e Comarca de Franca, na qual figuram como
executados a Sra. Débora Morais e o Sr. André Luís, o
imóvel sob matrícula n. 92.681 foi negociado para
quitação da dívida lá discutida (fls. 640/653).
Somente agora a parte exequente do presente feito
obteve informações acerca da doação ocorrida no ano
de 2016 e do negócio jurídico celebrado nos autos do
processo
n.
1007920-75.2018,
ensejando
fundadas
suspeitas de eventual fraude à execução promovida
pelo executado Sr. André Luís (artigo 792, IV, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Sendo assim, visando à satisfação do crédito discutido na
presente lide, entendo, ao menos por ora, que estão
presentes os requisitos para a concessão das tutelas de
urgência pleiteadas (art. 300, CPC), não havendo que se
falar em irreversibilidade dos efeitos desta decisão.
Dessa maneira, determino que o Sr. Marco Antônio
Soares Ferreira e a Sra. Maria Aparecida dos Santos
Ferreira (adquirentes do imóvel sob matrícula n. 92.681)
passem a depositar em conta judicial vinculada a este
Juízo os valores vincendos e/ou vencidos e não pagos
ajustados na denominada “Contraproposta Formal de
Compra de Imóvel Residencial”, firmada junto à Sra.
Débora Morais Correa Neves (fls. 647/653). Intimem-se
pessoalmente, com urgência.
Determino, ainda, o bloqueio da matrícula do imóvel
residencial matriculado sob n. 15.237 do 2o CRI de
Franca/SP, bem como o bloqueio da matrícula do imóvel
sob n. 92.681 do 1o CRI de Franca/SP. Encaminhe-se para
cumprimento via ARISP, devendo o credor trazer aos
autos a indicação de um número de telefone celular e
endereço de e-mail do advogado que será responsável
pelo recolhimento do boleto - dados indispensáveis a
constarem da certidão que se extrairá do sistema de
registro imobiliário.
Oficie-se,
ainda,
ao
Ivemaya
Empreendimentos
Imobiliários,
Negócios
e
Participações
Ltda,
determinando o bloqueio da transferência do terreno
situado no loteamento “Villa Santa Georgina”, quadra H,
lote n. 04, área total de 336,00 m2.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Processo n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1007920-75.2018, em trâmite pela E. 5a Vara Cível desta
cidade e Comarca de Franca, e aguarde-se eventual
manifestação dos interessados.
Int." (grifos originais).
2.
Inconformado, o agravante requer a reforma do r. decisum
agravado alegando, em síntese, que no caso em comento não
haviam os elementos necessários para a concessão da tutela de
urgência (art. 300 do CPC). Destaca que "a lide é decorrente de
conturbada relação familiar, posto que as partes são irmãos, o que
desmantela a falácia de que o Agravante teve intuito em fraudar a
execução, visto que a todo momento o Agravado detinha a
informação da referida doação e somente depois de passados cinco
anos é que vem alegar o fato e distorcendo a realidade fática com o
fito de aprofundar o conflito familiar e espoliar o patrimônio do
Agravante". E, "além da relação familiar há que salientar que nos
autos da execução já estão contristados bens suficientes para o
adimplemento total do débito executado o que enfaticamente
afasta a probabilidade do direito".
3.
No mais, sustenta a inexistência de "condição de insolvência a
ensejar o bloqueio e o reconhecimento de fraude à execução em
razão da doação, uma vez que, já se encontra reservado para a
satisfação da execução o importe de R$ 6.676.776,71, montante mais
que suficiente para saldar e inibir que seja declarada a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude".
4.
No ponto, assevera que o Agravado, em verdade, busca, a
todo custo, levar a "totalidade do bens do Agravante à praça, de
modo a poder escolher qual mais lhe convém, sem para tanto
considerar o que dispõe o artigo 805 do CPC, de modo a fazer
severos e drásticos prejuízos patrimoniais além dos conflitos familiares".
5.
Requer, em sede de liminar, na forma do artigo 300, que seja
deferida a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela de
urgência concedida em sede de primeiro grau, para afastar o ônus e
liberar os imóveis os valores constantes da negociação entabulada
com os senhores Marco Antônio Soares Ferreira e a Maria Aparecida
dos Santos Ferreira, explicitada na "Contraproposta Formal de
Compra de Imóvel Residencial", firmada junto à senhora Débora
Morais Correa Neves (fls. 647/653).
6.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do reclamo,
para declarar nula a decisão agravada por violação aos princípios
processuais do contraditório que rege o atual codex processual e
ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de
urgência.
7.
Recebi o recurso e neguei a liminar pretendida, por não
vislumbrar, em sede de cognição sumária, o alegado desacerto da r.
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Contraminuta
apresentada
às
fls.
85/107
junto
a
documentação de fls. 108/270.
FUNDAMENTOS.
9.
O inconformismo não merece respaldo.
10.
Consoante já sustentado na decisão de fls. 76/81 que analisou
o reclamo, em sumária cognição, cumpre reconhecer que o r.
decisum agravado, fundamentadamente, entendeu pela presença
de elementos suficientes que dão conta de possível fraude à
execução promovida pelo executado/agravante, nos termos do
artigo 792, IV, Código de Processo Civil.
11.
O tema em questão deve ser analisada levando-se em conta
estritamente a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15.
12.
Nesse sentido, para que o juiz conceda a antecipação dos
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, deve haver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
13.
Anoto que a concessão da medida sem a oitiva da parte
contrária tem caráter excepcional, só devendo ser concedida em
casos de risco de ineficácia da medida.
14.
In casu, entendo haver a probabilidade do direito do agravado
dada à seriedade das acusações, bem como perigo de dano ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco ao resultado útil do processo pelo não bloqueio da matrícula do
imóvel residencial matriculado sob n. 15.237 do 2o CRI de Franca/SP,
bem como o bloqueio da matrícula do imóvel sob n. 92.681 do 1o CRI
de Franca/SP.
15.
Há que se considerar, ainda, que os argumentos trazidos pelo
agravante, notadamente a alegação de ausência de "condição de
insolvência a ensejar o bloqueio e o reconhecimento de fraude à
execução em razão da doação" bem como o aventado cerceio de
defesa, também não merecem respaldo: i) o primeiro porque, como
bem assentado pelo MM. Juízo monocrático, as condutas
perpetradas pelo agravante levantam graves suspeitas em seu
desfavor, sobretudo, "acerca das reais intenções pelas quais
promoveu a doação de um imóvel de tão vultoso valor à sua esposa,
com quem é casado no regime de separação total de bens"; ii)
outrossim, não há de se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa
e ao contraditório, nem constitui cerceamento de defesa o
deferimento de medidas visando à satisfação do crédito discutido na
presente lide, cuja necessidade foi devidamente demonstrada.
16.
De rigor, então, a manutenção da r. decisão agravada tal qual
prolatada.
17.
Por fim, cumpre consignar que o julgador não é obrigado a
decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em consonância com a realidade fática e jurídica existente no
processo e seu adequado conhecimento.
18.
Nesse diapasão, e, a fim de evitar futuros questionamentos
desnecessários, dou por prequestionados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente citados
em sede recursal.
19.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR